Tribunal: TJES
Processo: 5020773-07.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder; Aposentadoria Especial
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020773-07.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LAURO CADE OLIVEIRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA
ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO.
MÉDICO
. VENCIMENTOS INTEGRAIS. PARADIGMA EM RECURSOS COM REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA 1.019
STF
.
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.
Sentença confirmada em remessa necessária.
1.
O servidor público que exerce atividades de risco e preenche os requisitos para a aposentadoria especial tem, independentemente da observância das normas de transição constantes das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005, direito ao cálculo dos proventos com base nas regras da integralidade e da paridade. Precedente do STF (repercussão geral Tema 1.019).
2
.
Recurso conhecido e desprovido.
Sentença confirmada em remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade, conhecer da apelação cível para negar provimento ao recurso, e em remessa necessária confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5020773-07.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: GERÊNCIA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA - GJP

APELADO: LAURO CADE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELADO: CASSIA BERTASSONE DA SILVA - ES15714-A

VOTO

Cuida-se de ação para concessão de aposentadoria especial com base na integralidade dos proventos e paridade com servidores da ativa, com fundamento na Súmula Vinculante 33 do Supremo Tribunal Federal e no artigo 57 da Lei nº 8.213/91, por ter exercido atividade insalubre por ter laborado todo o período mediante exposição a agentes nocivos, no cargo de médico.

O magistrado julgou procedente acolhendo a pretensão autoral concedendo a segurança, determinando que o benefício de aposentadoria do apelado (vínculo – Médico II-13), seja calculado com base na integralidade dos proventos, assim como revisado com base na paridade com servidores da ativa.

O apelante sustenta que não
existe previsão de aplicação de proventos integrais e com paridade à aposentadoria especial
em área de saúde,
pugnando pela improcedência do pedido inicial.

Recurso tempestivo, presentes os demais pressupostos objetivos e subjetivos da respectiva admissibilidade, dele se conhece.

Pois bem.

A controvérsia recursal consiste em analisar se o autor tem direito à revisão de seus proventos de aposentadoria especial, com base na regra da integralidade e da paridade, em relação aos rendimentos dos servidores públicos da ativa.

A matéria devolvida a este Tribunal refere-se ao cálculo dos proventos, sendo relevante ao seu enfrentamento considerar que, de fato, o regime previdenciário próprio dos servidores sofreu importantes alterações, neste caso, por meio da emenda constitucional n.º 41/03, que
extinguiu
o direito à integralidade e paridade para todos os servidores públicos que ingressassem no serviço público
a partir
de 01/01/2004. E por meio da emenda constitucional nº 47/05, que passou a diferenciar os servidores públicos com ingresso no serviço público até 16/12/1998 daqueles com ingresso entre 17/12/1998 e 31/12/2003.

Dando interpretação às normas constitucionais, no julgamento do RE 1.162.672-RG/SP, o STF firmou entendimento, em regime de repercussão geral, Tema 1019, à luz dos à luz dos arts. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17, da Constituição Federal; 3º, 6º, 6º-A e 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005 que:

“O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco”.

Da análise dos autos, observo que o autor ingressou no serviço público em novembro/1994, antes da edição da EC 41/2003, exercendo o cargo de médico, e obteve a aposentadoria especial, prevista no art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal, em virtude da incidência da súmula vinculante nº 33, com o tempo de 26 (vinte e seis) anos, 6 (seis) meses e 1 (um) dia de contribuição, conforme ID 27462934 e ID 27463613.

O apelado
cumpriu os requisitos de idade e tempo de contribuição, já que ingressou no serviço público antes de 1998, protegido está seu direito a ter proventos fixados na integralidade e paridade conforme o artigo 6º, da EC 41/2003 e no 3º da EC 47/2005, eis que completou os requisitos para se aposentarem antes da EC de 103/2019.

Nesse sentido é a orientação deste Tribunal de Justiça acerca da matéria:

EMENTA
. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MÉDICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. DIREITO À PARIDADE E INTEGRALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL (STF). 1. O servidor público que exerce atividades de risco e preenche os requisitos para a aposentadoria especial tem, independentemente da observância das normas de transição constantes das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005, direito ao cálculo dos proventos com base nas regras da integralidade e da paridade. Precedente do STF (repercussão geral Tema 1.019). (Apelação Cível n.º 5004163-71.2021.8.08.0011. Des. Samuel Meira Brasil Junior. 2ª Câmara Cível. Data: 20/10/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE FATOR DE CONVERSÃO. RECENTE ENTENDIMENTO DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Servidor, com ingresso no serviço público antes da Emenda Constitucional n.º 41/2003, que, em razão de ter laborado em condições insalubres, se aposentou pela regra especial prevista no art. 40, § 4º, III, da CF. 2. Pedido liminar de receber os proventos de aposentadoria com base na integralidade e na paridade dos vencimentos com base na EC n.º 41/2003 e observando as regras de transição previstas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 3. Deferimento da tutela de urgência, em tese, alinhada a recente julgado do e. STF, quando da fixação da tema n.º 942 de repercussão geral. 4. Ao “permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos” (e. STF, RE 1014286). 5. Decisão mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5003710-46.2020.8.08.0000. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida. 4ª Câmara Cível. Data: 11/03/2021).

Desta forma, entendo que o autor tem direito ao recebimento da integralidade e da paridade e, em razão dos descontos indevidos dos valores de sua aposentadoria, o qual foi devidamente reconhecido na r. sentença.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
. Sentença confirmada em remessa necessária.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, devendo o juízo de origem quando da liquidação promover seu incremento, mediante aplicação do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - sessão virtual 06/05/2024 a 10/05/2024:

Acompanho o E. Relator.

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.